Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704453-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO, GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: MARCO AURELIO ANTUNES ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, aos embargos de declarações opostos pelo recorrente. Brasília-DF, de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora